Tribunal: TJDFT
Processo: 0707124-55.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0707124-55.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAQUIM RIBEIRO DE FARIA AGRAVADO: RAPHAEL ROCHA GOUVEA, MARIANA CHERNICHARO GUIMARAES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por JOAQUIM RIBEIRO DE FARIA, contra decisão proferida na ação de imissão de posse com pedido de liminar c/c arbitramento e cobrança de aluguéis no 0704284-69.2022.8.07.0001, ajuizada por RAPHAEL ROCHA GOUVEA e MARIANA CHERNICHARO GUIMARAES. De acordo com a decisão agravada, foi deferido o pedido de liminar para autorizar a imissão do autor na posse do bem imóvel situado no Lote no 02, do Conjunto 02, da Quadra 03, do Trecho 01, do Setor Habitacional Taquari (SHTQ), nesta capital (ID 115110119): “Cuida-se de ação de conhecimento submetida ao rito ordinário, proposta por RAPHAEL ROCHA GOUVEA e MARIANA CHERNICHARO GUIMARÃES em face de JOAQUIM RIBEIRO DE FARIA, objetivando, em antecipação de tutela, a IMISSÃO na posse do imóvel localizado na Lote no 02, do Conjunto 02, da Quadra 03, do Trecho 01, do Setor Habitacional Taquari (SHTQ), nesta capital. Os autores asseveram que são proprietários do imóvel, porquanto o adquiriu na licitação, através do edital 04/2021da TERRACAP. Informam que o imóvel em tela, que era até a sua alienação feita pela TERRACAP aos requerentes, uma terra pública, o que por si só comprova que a posse é exercida de má-fé, é ocupado IRREGULAMENTE pelo réu e sua família, o que possui natureza precária e não induz à posse, também não gerando direitos, em atenção ao princípio da indisponibilidade do patrimônio público. Entendem que o requerido e sua família, portanto, devem desocupar o imóvel adquirido pelos requerentes e pagar o aluguel devido, o que pretendem os requerentes, através desta ação possessória. Requerem desta forma a antecipação de tutela inaudita autera pars a fim de conceder à parte Autora a emissão na posse de sua propriedade sem que lhe seja causada qualquer dano. Breve relato. Decido. Nos termos do artigo 294 do NCPC/15, a tutela provisória pode fundamentar-se em urgência ou evidência, sendo previstos no art. 300 do mesmo diploma legal como requisitos para a concessão da tutela de urgência a presença de elementos que evidenciam a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No presente caso, a parte autora trouxe aos autos carta de arrematação do imóvel, bem como demonstrou tê-la registrado à margem da matrícula do imóvel, id. 115096354. São os autores, portanto, proprietários do bem, o que demonstra a probabilidade do direito. O perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo também está presente, haja vista que a parte autora pagou quantia vultuosa pelo bem e, tendo registrado a sua propriedade até o momento, entretanto, não exerce qualquer dos poderes inerentes à propriedade, o que lhe vem ocasionando prejuízos. Ante o exposto, DEFIRO a tutela de urgência pleiteada, e autorizo a imissão do autor na posse do bem imóvel situado na Rua 1, lote 3, Polo de Modas, SRIA, Guará/DF. Para tanto, concedo aos atuais ocupantes do imóvel prazo de 40 dias para desocupação. Considerando os princípios fundamentais que regem o direito processual civil, especialmente aqueles enfatizados pelo legislador no novo Código, cabe ao magistrado verificar a conveniência da realização dessa audiência. Nesse passo, o art. 4o do NCPC prescreve que as partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa. No presente caso, a designação de audiência de conciliação inicial não se mostra útil à resolução integral do mérito em prazo razoável, pois a experiência demonstra que, na presente lide, as requerida não tem por costume conciliar, o que torna a designação contrária ao disposto do art. 4o do NCPC. De outra parte, é possível determinar a realização do ato a qualquer momento do procedimento (CPC, 139, V), sem prejuízo de as partes recorrerem a qualquer forma de solução alternativa extrajudicial de conflitos. Logo, a postergação da conciliação ou da mediação não acarretará nulidade, já que não se vislumbra prejuízo para as partes (CPC, 282, § 1° e 283, parágrafo único). Assim, deixo de designar a audiência neste momento, sem prejuízo de fazê-lo oportunamente, se o caso dos autos mostrar que será útil à resolução integral do mérito. Cite-se a ré a apresentar contestação em 15 dias, observada a regra do art. 231.” Foram opostos embargos declaratórios no ID 115118511, os quais foram acolhidos por meio da decisão de ID 115185767 para sanar erro material: “Embargos próprios e tempestivos, motivo pelo qual deles conheço. O embargante alega que houve erro material, uma vez que o endereço indicado na petição inicial é diverso do indicado na exordial. DECIDO. Razão assiste ao embargante quanto à existência de . Como se observa, houve equívoco na indicação do endereço, devendo a decisão ser corrigida para sanar tal equívoco. Dessa forma, ACOLHO os embargos de declaração para retificar o dispositivo da decisão, alterando o endereço do imóvel: "Ante o exposto, DEFIRO a tutela de urgência pleiteada, e autorizo a imissão do autor na posse do bem imóvel situado no Lote 2, Conjunto 2, Quadra 3, Trecho 1, Setor Habitacional Taquari, Brasília/DF. Para tanto, concedo aos atuais ocupantes do imóvel prazo de 40 dias para desocupação. Considerando os princípios fundamentais que regem o direito processual civil, especialmente aqueles enfatizados pelo legislador no novo Código, cabe ao magistrado verificar a conveniência da realização dessa audiência. Nesse passo, o art. 4o do NCPC prescreve que as partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa. No presente caso, a designação de audiência de conciliação inicial não se mostra útil à resolução integral do mérito em prazo razoável, pois a experiência demonstra que, na presente lide, as requerida não tem por costume conciliar, o que torna a designação contrária ao disposto do art. 4o do NCPC. De outra parte, é possível determinar a realização do ato a qualquer momento do procedimento (CPC, 139, V), sem prejuízo de as partes recorrerem a qualquer forma de solução alternativa extrajudicial de conflitos. Logo, a postergação da conciliação ou da mediação não acarretará nulidade, já que não se vislumbra prejuízo para as partes (CPC, 282, § 1° e 283, parágrafo único). Assim, deixo de designar a audiência neste momento, sem prejuízo de fazê-lo oportunamente, se o caso dos autos mostrar que será útil à resolução integral do mérito. Cite-se a ré a apresentar contestação em 15 dias, observada a regra do art. 231." Mantenho inalterados os demais termos da decisão. Esta decisão é parte integrante do ato impugnado. Intimem-se.” Por meio de seu recurso, o agravante pede a atribuição de efeito suspensivo ao presente agravo por instrumento, e de acordo com as razões expostas, suspendendo-se os efeitos da imissão de posse deferida pelo Juízo monocrático, até decisão definitiva pela Colenda Turma Julgadora. Ao final, pede que lhe seja dado total provimento, no sentido de anular a decisão interlocutória ora combatida, para que seja confirmado o efeito suspensivo deferido, cassando a decisão combatida, para que o processo prossiga até julgamento final da demanda, bem como da reconvenção proposta pelo agravante. Assevera que haverá prejuízos incalculáveis ao agravante, caso a medida não venha a ser cassada ou anulada, posto que, considerando-se que os agravados, de posse e domínio do imóvel de alto padrão construído pelo recorrente na terra nua por eles adquirida, avaliado em mais de R$800,000,00 (oitocentos mil reais), estando na posse e domínio do mesmo, dele poderiam dispor da forma que lhes conviesse, inclusive, podendo até promover derrubadas para evitar de pagar pelas benfeitorias existentes, de propriedade do autor. Argumentam que os agravados, utilizando-se de artifícios e manobras astuciosas, conseguiram induzir o nobre Magistrado a quo em erro, porquanto, pelo simples fato de ser a demanda reivindicatória, a dilação probatória, por natureza, seria fundamental para o julgamento de feito, eis que, prevendo a Lei situações adversas ao pleito primitivo, no caso, o direito de preferência (discutido na ação distribuída antes desta pelos agravantes, perante a 2a Vara da Fazenda Pública do DF, sob o no 0702574-60.2022..8.07.0018), ou o direito de retenção até a justa reparação pelas benfeitorias erguidas no imóvel (previstas no Edital de Licitação, porquanto, de pleno conhecimento dos Recorridos), a medida cautelar não deveria ter sido deferida de plano. Assevera que o imóvel foi registrado em nome dos agravados, não é isso que se discute no caso, no entanto, mais verdadeira ainda é a permissiva legal do direito à retenção, até que se decidam sobre as arestas legais, até o direito de reparação pelos danos patrimoniais suportados. Sustenta que, felizmente, o título traslativo é possível de ser anulado, porquanto, “passível de questionamento”, como está sendo discutido na 2a Vara da Fazenda Pública do DF. Ademais, afirma que não se trata de simples retomada, eis que os agravados jamais estiveram na posse do imóvel em litígio. Da mesma forma, não versa a demanda sobre uma questão de simplesmente conferir direitos aos agravados, sem detrimento dos inalienáveis direitos dos agravantes, que não estão eles na condição de “quem quer que a detenha irregularmente”, porquanto, se encontram na posse mansa e pacífica do imóvel, há mais de vinte anos. É o relatório. O recurso está apto ao processamento. Além de tempestivo, foi recolhido o preparo (IDs 33316599). Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Segundo o art. 1.019 do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que presentes os pressupostos exigidos pelo art. 300 do CPC. O feito de origem refere-se à ação de imissão na posse do lote situado no Lote 2, Conjunto 2, Quadra 3, Trecho 1, Setor Habitacional Taquari, Brasília/DF. Note-se que no referido lote há diversas construções, incluindo uma piscina e está ocupado há mais de 20 anos pelo agravante. O terreno em questão foi adquirido pelos agravados em leilão da Terracap, pelo valor de R$ 582.000,00 (quinhentos e oitenta e dois mil reais), através da Escritura Pública de Compra e Venda de Imóvel Urbano com Alienação Fiduciária, de 16/11/2021, após se sagrarem vencedores da licitação realizada. Os agravados ajuizaram a ação de origem de imissão na posse com pedido de liminar c/c arbitramento e cobrança de aluguéis, para ocuparem o imóvel. A decisão agravada, antes mesmo da citação da parte ré, deferiu o pedido de liminar para autorizar a imissão do autor na posse do bem imóvel situado no Lote no 02, do Conjunto 02, da Quadra 03, do Trecho 01, do Setor Habitacional Taquari (SHTQ), nesta capital (ID 115110119). Apesar dos argumentos do agravante e da alegação de direito de retenção de benfeitorias, não há elementos que demonstrem que incorreção da decisão agravada. Importante consignar que a concessão da liminar na origem, neste instante, comparece prudente por estar caracterizado o periculum in mora em favor dos agravados, que participaram de leilão, adquiriram a propriedade do bem e querem a sua posse. Nesse sentido: “[...] A concessão da tutela de urgência está condicionada, conforme disposto no art. 300 do Código de Processo Civil, à demonstração de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim, devem estar presentes tanto a probabilidade do direito, podendo este ser identificado mediante prova sumária, quanto o reconhecimento de que a natural demora em sua definição pela via judicial possa causar dano grave e de difícil reparação ao seu titular ou ameaçado de lesão. [...]” (07014108520208070000, Relator: Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, DJE: 18/5/2020). “[...] Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, para a concessão da tutela de urgência deve haver elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado (verossimilhança das alegações) e a existência de perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. [...]” (07062801320198070000, Relator: Fátima Rafael, 3a Turma Cível, PJe: 29/8/2019). Assim, deve ser indeferido o pedido de efeito suspensivo pleiteado pelo agravante, neste instante processual. Com base nessas premissas, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo da origem, sem necessidade de informações. Após, voltem conclusos os autos. Publique-se. Intimem-se. Brasília – DF, 11 de março de 2022. Desembargador JOÃO EGMONT Relator